Tribunal: TJDFT
Processo: 0748898-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748898-94.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A credora agrava (id 66263826) das decisões da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0017701-77.2015.8.07.0001 - ids 214034970, 216482412, 215623093 – EmD rejeitados, e 217256099 – EmD rejeitados) que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de consulta ao sistema SNIPER, por não estar alimentado com informações em sua plenitude e não sendo mais eficiente que as pesquisas já realizadas, bem como o pedido de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em razão da impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar. Por fim, determinou o retorno dos autos ao arquivo. Alega, em suma, que o SNIPER pode obter informações mais abrangentes que os outros sistemas consultados, bem como demonstrar indícios de fraude à execução de uma forma mais célere. Argumenta que eventual impenhorabilidade das verbas deve ser analisada após as respostas dos ofícios, pois a jurisprudência do STJ permite a relativização da impenhorabilidade dos vencimentos, desde que preservada a subsistência do devedor. Sustenta que as informações só podem ser obtidas por meio do auxílio do Poder Judiciário que, ante o princípio da cooperação, deve dirigir o processo para efetivar a satisfação do crédito. Defende que há perigo de dano diante do risco de prescrição intercorrente. Requer a antecipação da tutela para que se determine a realização da pesquisa no sistema SNIPER e a expedição de ofícios ao CAGED e INSS. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 27/11/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator